Tribunal: TJBA
Processo: 0521236-45.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521236-45.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, CARLOS AYALLA TEIXEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA. COBRANÇA ANTECIPADA COM FUNDAMENTO EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR CONFIGURADO APENAS COM O REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS MUNICIPAIS QUE ANTECIPAM O FATO GERADOR. ENTENDIMENTO FIRMADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0022556-93.2014.8.05.0000 JULGADA NO ÂMBITO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 927, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, a controvérsia recursal gira em torno da legalidade da cobrança antecipada do ITIV pelo Município de Salvador, com fundamento na simples celebração de contrato de promessa de compra e venda, antes do registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis.

2. O Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITIV – possui fato gerador definido constitucionalmente como a transmissão onerosa da propriedade ou de direitos reais sobre bens imóveis, nos termos do art. 156, II, da Constituição Federal, cuja efetivação, à luz do direito civil, apenas se perfectibiliza com o registro do título translativo junto ao Cartório de Registro de Imóveis, consoante dispõe o art. 1.227 c/c art. 1.245, §1º do Código Civil.

3. Com efeito, a exigência de pagamento antecipado do ITIV pelo Município do Salvador, com base exclusivamente na celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel a construir, encontra-se dissociada da materialização do fato gerador e, por consequência, em flagrante violação aos princípios da legalidade tributária, da tipicidade fechada e da capacidade contributiva.

4. A reforçar esse entendimento, o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0022556-93.2014.8.05.0000, declarou, com eficácia ex tunc, a inconstitucionalidade do art. 122, §1º, I, da Lei Municipal nº 7.186/2006 e do art. 14, §3º, I, do Decreto Municipal nº 24.058/2013, assentando que o ITIV não é tributo polifásico, sendo inaplicável o regime de substituição tributária para frente autorizado pelo art. 150, §7º, da Constituição da República.

5. Logo, configurado precedente vinculante de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 927, V, do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade da exação antecipada e a consequente manutenção da sentença concessiva da segurança.

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0521236-45.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .